Tribunal: TJMT
Processo: 1014605-14.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014605-14.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (IMPETRANTE), RAFAELA FERNANDES VILAS BOAS - CPF: 019.547.271-35 (PACIENTE), 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO AVALANCHE – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS, CONTEMPORANEIDADE, POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – REITERAÇÃO DE PEDIDOS – QUESTÕES EXAMINADAS EM HABEAS CORPUS PRECEDENTES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

Descabe conhecer de questões que já foram arguidas e decididas em habeas corpus precedente, tratando-se de mera reiteração.

Não tem fundamento a alegação de violação do princípio da homogeneidade, diante da impossibilidade de se antecipar, em sede de habeas corpus, a quantidade de pena e o regime que serão fixados em caso de eventual condenação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão proferida nos autos da Medida Cautelar n. 1018529-72.2022.8.11.0042, apensa à Ação Penal n. 1003543-16.2022.8.11.0042, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor da paciente
Rafaela Fernandes Vilas Boas,
que teria, em tese, praticado o delito de organização criminosa, tipificado no art. 2º da Lei n. 12.850/2013.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, tendo em vista a ausência de fundamentação idônea, especificamente quanto a falta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida e quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente.

Alega que a prisão preventiva mantida se mostra desproporcional e desarrazoada, ferindo o princípio da homogeneidade, principalmente porque em caso de condenação, ainda que receba a pena máxima prevista, o regime não seria o fechado, pois a paciente já teria cumprido com a fração necessária para ser colocada no regime semiaberto.

Pede o deferimento da liminar, com a revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares.

A liminar foi indeferida (id. 217125674).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (id. 218720692).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de id. 221958669, opinou pelo conhecimento parcial do
writ
e, na extensão admitida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva da paciente, decorrente da falta de fundamentação idônea, especificamente quanto à ausência de contemporaneidade da prisão preventiva e dos requisitos da segregação cautelar, notadamente o perigo gerado pelo estado de liberdade da custodiada.

Afirma que a prisão decretada em desfavor da paciente fere o princípio da homogeneidade, argumentando que ainda que ela receba a pena máxima prevista, o regime que lhe seria imposto seria o semiaberto.

Defende a possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, e ressalta os predicados pessoais favoráveis da paciente, pugnando pela revogação da prisão preventiva, decretada ao arrepio da presunção de inocência que deve militar em favor da acusada.

A ordem merece ser parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada
.

Inicialmente, no que se refere aos argumentos de ausência dos requisitos e de contemporaneidade da segregação cautelar, bem como a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva à custodiada dotada com predicados pessoais favoráveis, importante consignar que a paciente já impetrou dois
habeas corpus
anteriormente, o de n. 1012507-90.2023.8.11.0000 e o de n. 1029755-69.2023.8.11.0000, ambos da Relatoria do Des. Pedro Sakamoto, julgados em 20/06/2023 e 20/02/2024, respectivamente, pelo Colegiado desta Segunda Câmara Criminal, suscitando as mesmas teses, tratando-se, portanto, de reiteração de pedidos.

Confira-se, por oportuno, as ementas dos referidos acórdãos, que transitaram em julgado em 05/09/2023 e 18/03/2024, respectivamente,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO E FURTO DE VEÍCULOS, ESTELIONATO, LAVAGEM DE CAPITAIS, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, FALSIDADE IDEOLÓGICA E ADULTERAÇÃO DE SINAIS IDENTIFICADORES VEICULARES – OPERAÇÃO AVALANCHE –
DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA
– FORTES INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO DA AGENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ALTAMENTE ESTRUTURADA – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS
– NECESSIDADE DE ESTANCAR AS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A PRISÃO
– PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO –
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. Se devidamente demonstrada a gravidade dos delitos, consubstanciada nos fortes indícios de que foram praticados por meio de
organização criminosa altamente articulada e especializada na consecução de furtos e roubos de automóveis, falsificação de documentos, adulteração de sinais identificadores de veículos e lavagem de capitais, deve ser mantido o decreto prisional para a garantia da ordem pública
. É válida a segregação cautelar com base na necessidade de desarticular organização criminosa, mostrando-se imprescindível para estacar as atividades ilícitas, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (Enunciado n. 43, TJMT). Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.
”

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO “AVALANCHE” – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS
– EXISTÊNCIA DE HABEAS CORPUS ANTERIOR – REITERAÇÃO DE PEDIDOS – WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO – EXCESSO DE PRAZO PARA O INICIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NÃO CARACTERIZADO – REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO – ORDEM DENEGADA. Inviável a apreciação de tese já debatida em outro habeas corpus anteriormente impetrado em favor da mesma paciente, sobretudo quando não apontada alteração do quadro fático-processual, mormente porque já foram analisados os requisitos da prisão preventiva, a proporcionalidade da prisão e a contemporaneidade dos fatos. Não há falar em excesso de prazo da prisão preventiva quando o processo se desenvolve em ritmo compatível com as particularidades do caso e não há demonstração de desídia estatal na condução da ação.”

Não se olvida da possibilidade de nova impetração, quando há fatos novos ou provas inéditas supervenientes, todavia, este não é o caso, aliás, sequer foi aventada a existência dos referidos pressupostos, o que torna inadmissível a rediscussão das matérias já debatidas e julgadas pelo colegiado em
writ
manejado anteriormente.

Desse modo, por se tratar de reiteração de pedido, sem a comprovação da existência de fatos ou fundamentos novos, descabe a este Tribunal reanalisar tais argumentos repetidamente.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO. PEDIDO ANTERIORMENTE APRECIADO EM IMPETRAÇÃO REPLICADA. 1.
Não se admite habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado
. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 160163 AgR, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020)”
(STF - AgR HC: 160163 MG - MINAS GERAIS 0016562-68.2018.1.00.0000, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 08/06/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-156 23-06-2020) (destaquei)

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMORA OU DESÍDIA INJUSTIFICADA – REGULAR TRÂMITE PROCESSUAL – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – REITERAÇÃO DE PEDIDO – NECESSIDADE E FUNDAMENTAÇÃO DA MEDIDA AVALIADA EM JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR – PLEITO NÃO CONHECIDO – IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. Somente se configura excesso de prazo a demora injustificada, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação. A caracterização de excesso de prazo não se dá pela mera soma aritmética dos prazos processuais.
Inviável conhecer de questão já avaliada e julgada em oportunidade anterior, tratando-se de mera reiteração de pedido
.”
(N.U 1010132-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024) (destaquei)

Quanto à alegação de que a prisão cautelar da paciente é mais gravosa da cabível na hipótese de eventual condenação, “
Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta tampouco do regime que será fixado
.” (STJ - HC: 447716 SP 2018/0099680-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/08/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2018)

Como já manifestado por este Sodalício, “
[...] A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena. [...]
” (TJ-MT - HC: 10162077420238110000, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/08/2023).

Destaca-se

que a prisão de natureza cautelar não fere o princípio da presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como no caso concreto, em que a prisão foi decretada para a garantia da ordem pública, em face das evidências do envolvimento da paciente em organização criminosa especializada em roubos, furtos, desmanche, adulteração de sinal identificar e receptação de veículos e peças, sendo ela uma das responsáveis pela “
venda de motocicletas furtadas, sempre destacando que faz as checagens dos veículos nos órgão fiscalizadores
”.

De mais a mais, a instrução processual foi encerrada em 30/04/2024 e em 05/07/2024 os autos foram conclusos ao juízo para prolação da sentença, consoante andamento processual da ação penal, na origem.

Ausente, portanto, o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos,
voto no sentido de
conhecer parcialmente o
writ
e, nessa extensão,
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024